Tribunal: STF
Processo: HC 219877
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ENUNCIADO 524 DA SÚMULA DO STF. EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus lá interposto, RHC nº 166.462, in verbis:  



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. DESARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ART. 18 DO CPP. NOTÍCIAS DE NOVAS PROVAS. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDENCIA DA SÚMULA N.º 524/STF. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I - Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. III - A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano. IV - Diversamente do que sustentado pelo agravante, houve a colação de novos elementos de provas aptos ao desarquivamento, portanto, presentes as novas provas, as quais não constavam dos autos anteriormente, o que está em sintonia com o Enunciado Sumular n. 524 do STF. V - O arquivamento do inquérito policial não constitui coisa julgada material, porquanto tal decisão pode ser revista sempre que houver noticias de novas provas, com consequente persecução criminal, como ocorreu no presente caso. VI - Ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual. Agravo regimental desprovido. 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro e, num primeiro momento, o órgão de acusação requereu o arquivamento. 



    Em razão de novos elementos de informação, o inquérito foi desarquivado e oferecida denúncia pelo Ministério Público.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o tribunal de origem, contudo, a ordem foi denegada.



    Contra esse decisum, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o recurso nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no prosseguimento da ação penal. 



    Aduz que o “ao receber o ofício da autoridade policial, a Secretaria da Vara desarquivou o inquérito e deu vista dos autos ao Ministério Público, que, de pronto, sem qualquer outra diligência, ofereceu denúncia contra o paciente (fls. 23-24) com base exclusivamente nesses dois depoimentos [de ‘duas testemunhas, que não presenciaram a colisão e nada acrescentaram às provas examinadas pelo Ministério Público no pedido de arquivamento do inquérito]’, que nada acrescentaram sobre o fato, em manifesta violação à Súmula 524, do STF, a qual dispõe que, ‘Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas’.”.



    Entende que “não há absolutamente nada nos dois depoimentos além de meras conjecturas: ‘que acredita’, ‘pareceu que’, talvez o motorista ‘possa ter acreditado’ e daí por diante. E foi com base nisso, apenas nisso, que o Ministério Público, partindo da afirmação lacônica ‘Segundo o apurado’, ofereceu denúncia contra o recorrente, sem nada de novo, portanto, em relação ao acervo probatório produzido no inquérito arquivado, exaustivamente examinado no pedido de arquivamento.” e aponta que “o ponto-chave do constrangimento ilegal cometido pelas instâncias locais, encampado pelo Superior Tribunal de Justiça, consiste na absoluta ausência de conteúdo probatório nos depoimentos que embasaram o início da ação penal. A impetrante não questiona, portanto, o desarquivamento do inquérito em si, nos termos do art. 18, do CPP, como consta do acórdão coator, e sim a falta de condição para o exercício da ação penal, nos termos da Súmula 524, do STF, à luz da distinção feita pelo Plenário dessa Egrégia Corte sobre a aplicação da referida Súmula no HC 98.869”.



    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:  



    “13. Pelo exposto, requer a essa Egrégia Corte a concessão da ordem em caráter liminar, com a determinação de arquivamento da ação penal, por manifesta falta de justa causa, diante da flagrante ilegalidade no recebimento da denúncia, sem novas provas, após o arquivamento do inquérito policial, em clara afronta à Súmula 524, do STF.” 



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “Inicialmente, cumpre destacar que o trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, somente se justifica se configurada, de plano, por meio de prova pré-constituída, diga-se, a inviabilidade da persecução penal. 



    A liquidez dos fatos, cumpre ressaltar, constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano.



    [...] Firmados esses pressupostos, transcrevo os seguintes trechos do v. acórdão recorrido, que manteve a decisão de recebimento da denúncia, para delimitação da quaestio sob exame (fls. 120-121 - grifei):



    "Extrai-se dos autos que o paciente foi investigado pela prática da conduta criminosa prevista no art. 302 do CTB. Ao fim das investigações, o representante do Ministério Público emitiu parecer no sentido de que "por entender não haver lastro probatório mínimo - justa causa - para a deflagração da ação penal promove o ARQUIVAMENTO do presente inquérito policial, ressalvada a hipótese contida no art. 18 do Código de Processo Penal e Súmula n. 524 do Supremo Tribunal Federal." (Evento 6, PET174). Renovadas as investigações, aportaram aos autos novos elementos que deram azo à apresentação da denúncia (Evento 30, OFIC198). Após isso, o Parquet ofereceu denúncia, nos seguintes termos:



    No dia 26 de agosto de 2017, por volta das 14 horas, na Rodovia BR 163, KM 104.2, na Linha São Domingos, município de São José do Cedro/SC, o denunciado DIEGO RICARDO RORH praticou homicídio culposo, na modalidade imprudência, na direção do veículo automotor Caminhão trator Volvo/FH12 420 6X2T, placas NGR2155, contra a vítima Ivonete Pivotto. Segundo o apurado, a vítima Ivonete conduzia a motocicleta Honda/CG 125 FAN KS, placa MHH-9264, pela BR 163, no sentido São José do Cedro/SC-Guarujá do Sul/SC, ao passo que o denunciado conduzia o caminhão no sentido oposto da via, mas na pista contramão de sua direção, caracterizando imprudência. Momentos antes do acidente, o denunciado avistou a vítima conduzindo a motocicleta. Em ato contínuo, tentou retornar à sua mão de direção, sem contudo lograr êxito, vindo a colidir a lateral dianteira esquerda do caminhão, pneu, roda e parte esquerda inferior do primeiro semirreboque com a motocicleta e a vítima (fl. 97). Em decorrência da conduta do denunciado, a vítima sofreu as lesões narradas no Laudo Pericial Cadavérico acostado à fl. 881, as quais foram a causa eficiente de sua morte (certidão de óbito à fl. 50). (Evento 36, PET218). Inconformado com o posterior recebimento da peça acusatória (Evento 39, DEC219), a defesa requereu a rejeição da mesma (Evento 59, DEFESA PRÉVIA1), pelo que o pleito foi negado sob os seguintes fundamentos (Evento 73, DESPADEC1): Prima facie, no que tange à alegada falta de condição para o exercício da ação penal, razão assiste ao Parquet que, posteriormente ao arquivamento do inquérito policial, sobrevieram novas provas, possibilitando o oferecimento da denúncia, mercê do que não há falar em rejeição da peça portal, havendo salientar, ademais, que os fatos serão melhores esclarecidos aquando da instrução e julgamento. Outrossim, na mesma oportunidade, a Defesa requereu a rejeição da exordial acusatória, pela suposta ausência de justa causa da ação penal. Não obstante, considerando que existe nos autos lastro probatório mínimo acerca da autoria e da materialidade do crime em questão, bem como que as alegações feitas pela Defesa confundem-se com o mérito da ação, a mim se me afigura que a controvérsia deverá ser elucidada durante a instrução probatória a ser conduzida pelo Juízo, não sendo as alegações, per se, fundamento para rejeição da denúncia. Logo, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do CPP, relego a apreciação das teses defensivas para o momento mais oportuno, qual seja a sentença. Assentadas referidas premissas, verifica-se que a denegação da ordem é medida de rigor. No caso em enfrentamento, nos termos do assinalado quando da apreciação do pedido liminar, conquanto em momento pretérito tenha havido o arquivamento do inquérito policial que apurava o fato ilícito agora atribuído ao paciente, posteriormente àquele ato juntou -se ao processado novos elementos acerca da existência da conduta criminosa, juntados ao Evento 30, OFIC198, em complementação aos angariados anteriormente durante o feito investigativo (Evento 1, INQ1). A impetrante tem razão quando informa que se tratam de dois novos depoimentos de pessoas que não presenciaram os fatos. No entanto, cuida-se de testemunhas que passaram pelo local dos acontecimentos logo após a colisão, e, pela disposição dos veículos, chegaram à conclusão de que o sininstro ocorreu por culpa do paciente. Denota-se, portanto, que os novos testigos trazem novas cores ao contexto fático, e autorizam o Ministério Público a oferecer a denúncia. Por certo que a detalhada instrução processual, possibilitando à defesa elaborar todas as suas teses, inclusive para demonstrar que o paciente nada pode fazer quanto ao acidente, servirá para elucidar de vez a questão. No entanto, neste momento, não há como se entender que os novos elementos trazidos pelo Parquet inviabilizam o prosseguimento da demanda. Desse modo, diante da presença de indícios suficientes da prática da conduta tipificada no art. 302 do CTB, inviável acolher-se a tese de ausência de justa causa, principalmente porque a acusação encontra respaldo em elementos novos, distintos daqueles disponíveis à época do arquivamento do inquérito policial. 



    À vista do exposto, voto no sentido de denegar a ordem."  



    In casu, conforme depreende-se dos excertos acima colacionados, o eg. Tribunal de origem, ao analisar o habeas corpus originário, consignou que, diversamente do que sustentado pela recorrente, houve a colação de novos elementos de provas aptos ao desarquivamento, portanto, presentes as novas provas, as quais não constavam dos autos anteriormente, já que por algum motivo não haviam sido ouvidas tais testemunhas, o que levou ao arquivamento do procedimento. Ademais, cumpre salientar que há entendimento nesta Corte de que "Por novas provas, há de se entender aquelas já existentes, mas não trazidas à investigação ao tempo em que realizada, ou aquelas franqueadas ao investigador ou ao Ministério Público após o desfecho do inquérito policial" (RHC 27.449/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/03/2012).



    [...] Ademais, o arquivamento inquérito policial não constitui coisa julgada material, porquanto tal decisão pode ser revista sempre que houver noticias de novas provas, com consequente persecução criminal, diversamente do oferecimento da denúncia a que alude o Enunciado Sumular n. 524 do STF.



    [...] Desse modo, não se mostra possível, neste momento, discordar das instâncias ordinárias, principalmente na estreita via do habeas corpus, ou recurso ordinário em habeas corpus, e vislumbrar motivação plausível a justificar o trancamento da citada ação penal. Conforme reconhecido pelo eg. Tribunal estadual, ao contrário do que assevera a combativa defesa, as provas não constavam dos autos, já que as testemunhas não haviam sido ouvidas e os depoimentos não haviam sido devidamente juntadas, sendo, nos termos da jurisprudência, prova nova, possibilitando o desarquivamento do inquérito para a devida apuração dos fatos e consequente oferecimento da denúncia. Convém observar, ainda, que, ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual.



    [...] Assim, estando o v. aresto proferido pelo eg. Tribunal de origem em consonância com a legislação, bem como com o entendimento e jurisprudência desta Corte, não se vislumbra qualquer flagrante ilegalidade a ser sanada pela via mandamental do habeas corpus. 



    Dessa forma, estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso o enunciado da Súmula 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.”



    Noutro giro, convém ressaltar que o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARECER TÉCNICO DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: APENAS EM SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. 1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional. Precedentes. 2. A valoração de eventuais equívocos em parecer técnico do Ministério Público compete, no momento oportuno, ao Juízo a quo, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal eliminar etapas de tramitação e promover sua substituição. 3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.  (HC 214194 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 09/09/2022) 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato. Corrupção ativa e passiva. Associação criminosa. Crime de hermenêutica. Trancamento de ação penal. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a pretensão defensiva, especialmente ao considerar que o seu eventual acolhimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Precedentes: HC 181.171-AgR, de minha relatoria; HC 179.631-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e HC 184.814-AgR, Rel. Min. Celso de Mello. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213601-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/06/2022) 



    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo registrou que “conforme reconhecido pelo eg. Tribunal estadual, ao contrário do que assevera a combativa defesa, as provas não constavam dos autos, já que as testemunhas não haviam sido ouvidas e os depoimentos não haviam sido devidamente juntadas, sendo, nos termos da jurisprudência, prova nova, possibilitando o desarquivamento do inquérito para a devida apuração dos fatos e consequente oferecimento da denúncia”.



    In casu, não se pode pretender a incidência do enunciado 524 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto presente “prova nova”, à luz do que consignado pelo tribunal de origem ao afirmar que “renovadas as investigações, aportaram aos autos novos elementos que deram azo à apresentação da denúncia (Evento 30, OFIC198)”. A propósito, após o recebimento da denúncia, a matéria foi discutida na instância apropriada, consoante se infere a partir do acórdão da origem, in verbis:



    “Inconformado com o posterior recebimento da peça acusatória (Evento 39, DEC219), a defesa requereu a rejeição da mesma (Evento 59, DEFESA PRÉVIA1), pelo que o pleito foi negado sob os seguintes fundamentos (Evento 73, DESPADEC1): Prima facie, no que tange à alegada falta de condição para o exercício da ação penal, razão assiste ao Parquet que, posteriormente ao arquivamento do inquérito policial, sobrevieram novas provas, possibilitando o oferecimento da denúncia, mercê do que não há falar em rejeição da peça portal, havendo salientar, ademais, que os fatos serão melhores esclarecidos aquando da instrução e julgamento. Outrossim, na mesma oportunidade, a Defesa requereu a rejeição da exordial acusatória, pela suposta ausência de justa causa da ação penal. Não obstante, considerando que existe nos autos lastro probatório mínimo acerca da autoria e da materialidade do crime em questão, bem como que as alegações feitas pela Defesa confundem-se com o mérito da ação, a mim se me afigura que a controvérsia deverá ser elucidada durante a instrução probatória a ser conduzida pelo Juízo, não sendo as alegações, per se, fundamento para rejeição da denúncia. Logo, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do CPP, relego a apreciação das teses defensivas para o momento mais oportuno, qual seja a sentença.



    [...] A impetrante tem razão quando informa que se tratam de dois novos depoimentos de pessoas que não presenciaram os fatos. No entanto, cuida-se de testemunhas que passaram pelo local dos acontecimentos logo após a colisão, e, pela disposição dos veículos, chegaram à conclusão de que o sininstro ocorreu por culpa do paciente. Denota-se, portanto, que os novos testigos trazem novas cores ao contexto fático, e autorizam o Ministério Público a oferecer a denúncia. Por certo que a detalhada instrução processual, possibilitando à defesa elaborar todas as suas teses, inclusive para demonstrar que o paciente nada pode fazer quanto ao acidente, servirá para elucidar de vez a questão. No entanto, neste momento, não há como se entender que os novos elementos trazidos pelo Parquet inviabilizam o prosseguimento da demanda. Desse modo, diante da presença de indícios suficientes da prática da conduta tipificada no art. 302 do CTB, inviável acolher-se a tese de ausência de justa causa, principalmente porque a acusação encontra respaldo em elementos novos, distintos daqueles disponíveis à época do arquivamento do inquérito policial.”



    Outrossim, eventual exame sobre a afirmação de que “não há absolutamente nada nos dois depoimentos além de meras conjecturas” demandaria uma indevida incursão no conjunto fático-probatório, impassível de ser realizada na via do writ e neste momento processual.



    No ponto, cabe referir a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da narrativa descrita na petição inicial. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POLUIÇÃO (ART. 54, CAPUT e § 2º, INCISOS II E V, C/C ART. 15, ALÍNEAS ‘a’, ‘i’, ‘l’, ‘o’ E ‘q’, TODOS DA LEI 9.605/1998). ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE FATOS IMPUTADOS AO AGRAVANTE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do agravante, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão. Desse modo, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 153.857-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A fase de recebimento da denúncia não é apropriada para a avaliação exaustiva do acervo probatório produzido no curso da investigação (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-267 de 16.12.2016). 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal e ausência de justa causa (Inq 2131, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-154 de 7.8.2012). 4. É viável a admissão de documentos apresentados pelas partes sob a roupagem de “perícia técnica”, mas que na verdade não possuem valor jurídico como tal, sendo relegada ao momento de sua valoração a análise quanto à aptidão para provar o fato controvertido. 5. Eventual irregularidade na nomeação de assistente de acusação não implica nulidade processual, mesmo no curso da instrução criminal (AO 1046, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe-042 22.6.2007). Em sendo o entendimento aplicável às hipóteses em que a irregularidade ocorre no curso da ação penal, com mais razão tem incidência nos casos em que a prova é antecipada e produzida na fase de inquérito policial. 6. O entendimento de que os assistentes técnicos somente poderiam atuar durante o curso do processo judicial (§ 5º, art. 159, CPP) é fruto de uma interpretação literal da norma, que não leva em conta o fato de a aludida prova, usualmente produzida durante o curso do processo judicial, poder ser antecipada por determinação do juízo. 7. Não há falar em nulidade por violação do contraditório nas hipóteses em que não é oportunizada a participação imediata do investigado nos atos de investigação, na medida em que ele tem sua participação diferida a momento processual posterior na aludida fase procedimental (AP 565, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-098 de 23.5.2014). 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 154.237-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019)  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: i) violação à jurisprudência consolidada do STF; ii) violação clara à Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 4. Não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018) 



    Outrossim, quanto à afirmação de que se deveria examinar a “falta de condição para o exercício da ação penal, nos termos da Súmula 524, do STF, à luz da distinção feita pelo Plenário dessa Egrégia Corte sobre a aplicação da referida Súmula no HC 98.869, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26/03/2013”, registro que esse writ, HC nº 98.869, de Relatoria do Min. Joaquim Barbosa, foi decidido nos seguintes termos em decisão publicada em 06/05/2009:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SHIE SENG JUNG, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 101.923. Verifico que o paciente, as causas de pedir e os pedidos do presente writ estão contidos na impetração protocolada como HC nº 96.712, igualmente da minha relatoria, sendo semelhantes os objetos de ambos os feitos. Naquele feito foram indeferidos os pedidos de liminar e de reconsideração, assim como o agravo regimental interposto, estando os autos, nesse momento, conclusos para julgamento definitivo. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (www.tj.sp.gov.br), verifiquei, no andamento processual da ação penal nº 1170/2005, que após a impetração do HC 101.923 ao STJ, em 07.03.2008, foi proferida sentença condenatória pelo 1º Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo-SP, em 23.01.2009. Do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ante a sua prejudicialidade decorrente da superveniência de decisão não impugnada nas instâncias inferiores e da semelhança deste feito com o objeto do HC 96.712.



    Além de o referido enunciado não incidir na hipótese vertente,